Tribunal: TJES
Processo: 5000746-09.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000746-09.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIO DAS NEVES PEGORETTE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000746-09.2022.8.08.0001

Origem
: Juízo de Afonso Cláudio - 1ª Vara

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO
: FABIO DAS NEVES PEGORETTE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA POR ÓRGÃO IMPARCIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA ANEEL.
NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
TOI NULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora sustenta em suma que, em virtude de inspeção realizada pela Requerida, recebeu notificação de cobrança no valor de R$ R$ 7.683,03 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e três centavos), oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3535590. Alega, todavia, que não há qualquer irregularidade no medidor e que tanto o autor quanto seu companheiro (titular da instalação à época) nunca realizaram qualquer alteração no medidor. Acrescenta que a única dívida existente foi parcelada pelo seu ex-companheiro e vinha sendo quitada desde então. Diante disso, requer a inexigibilidade de débito, transferência de titularidade da instalação para seu nome, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, e improcedente o pedido contraposto formulado em contestação, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) avaliar a necessidade de perícia para deslinde da controvérsia, com a consequente declaração incompetência do Juizado Especial para apreciar a demanda; (ii) avaliar se foram observadas as exigências da ANEEL no momento da inspeção e lavratura do TOI, e da realização da avaliação técnica promovida pela concessionária.

III. PRELIMINAR

4.

Da preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de perícia. Importante pontuar, a respeito do tema, que efetivamente a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. A partir disso, constatada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, cuja realização procedimental é altamente complexa (art. 35 da Lei 9.099/95 c/c CPC, arts. 156 a 158; 464 a 480), a situação resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, inciso II, da Lei 9.099/95. No entanto, no caso dos autos, percebe-se que a prova pericial é dispensável, visto que a causa de pedir diz respeito à suposta irregularidade em procedimento adotado pela parte ré, a qual pode ser demonstrada por outros meios de prova, sobretudo documental, como bem realizado, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

5. Ademais, rejeita-se o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. Quanto ao mérito, em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão

7. Ao analisar os autos, constata-se que a despeito da confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção na presença do ex-companheiro, nota-se que não foi oportunizado ao consumidor a possibilidade de acompanhar a avaliação técnica do medidor, na medida em que a referida perícia foi realizada em data diversa daquela prevista no TOI ora combatido na lide. Como bem observado pelo Juízo de Origem, a análise do medidor foi agendada para a data de 26/07/2021, no entanto a avaliação técnica foi realizada no dia de 03 agosto de 2021, sem que a concessionária ré tenha comprovado a promoção de qualquer notificação prévia ao consumidor quanto a alteração da data aprazada para realização da referida perícia técnica.

8. Destarte, não há comprovação nos autos de que tenha sido observado o disposto no art. 592, § 2º da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL que prescreve o seguinte: “
A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada,
devendo proceder conforme inciso IV do caput
.”
O inciso IV do caput, por vez prevê que a concessionária deve: “
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje
.”

9. A propósito, a avaliação técnica não aferiu a exatidão do medidor, cuja causa foi atribuída à intervenção de terceiros, ao passo que também informa a existência de indícios do medidor ter sido atingido por alagamento, indicando que possivelmente o mau funcionamento alegado pela Ré pode ter causa em fator alheio a qualquer conduta praticada pelo consumidor. De qualquer modo, a concessionária não oportunizou ao consumidor acompanhar a referida avaliação técnica.

10. Nesse sentido, é o entendimento sólido do STJ,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’
.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022) (grifos nosso). Assim, observa-se que o valor do débito foi apurado com base em provas produzidas unilateralmente pela ré, ou seja, em desconformidade com a resolução supramencionada. Por tal simples olhar, derruba-se a tese de que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi produzido de forma regular e declara-se a inexistência do débito.

11. Assim, mostra-se ilegítimo e indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença objurgada.

V. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso interposto e,

no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

13. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)